Tribunal: STJ
Processo: 0807709-56.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808794 - AL (2024/0438553-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DA SILVA CAMPINA
AGRAVANTE
: J P DA S O (MENOR)
AGRAVANTE
: R DA S O
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de
verificar a abrangência do acordo celebrado entre as partes, ensejaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o necessário revolvimento das provas
constantes nos autos, providências vedadas em recurso especial, ante os
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
(AgInt no AREsp 2.718.156/AL, relator
conforme jurisprudência desta Corte"
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
). Incidência da Súmula 83/STJ.
7/4/2025
10/4/2025
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
09/09/2025
15/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50589891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e77d4a8c-6ba0-47cc-af63-fe6c51d0678a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50589891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/09/2025 22:01:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: e77d4a8c-6ba0-47cc-af63-fe6c51d0678a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808794 - AL (2024/0438553-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JEFFERSON DA SILVA CAMPINA
AGRAVANTE
: J P DA S O (MENOR)
AGRAVANTE
: R DA S O
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DO ACORDO
CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de
verificar a abrangência do acordo celebrado entre as partes, ensejaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o necessário revolvimento das provas
constantes nos autos, providências vedadas em recurso especial, ante os
óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
(AgInt no AREsp 2.718.156/AL, relator
conforme jurisprudência desta Corte"
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
). Incidência da Súmula 83/STJ.
7/4/2025
10/4/2025
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JEFFERSON DA SILVA CAMPINA e
OUTROS contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 578/582) que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que "não há óbice das
" (e-STJ, fls. 587).
súmulas 5, 7 e 83 do STJ, bem como, há a violação as normas federais
Ao final, requer a reforma da decisão agravada pela Turma Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação, pleiteando a rejeição do agravo
interno (e-STJ fl. 457-462).
Documento eletrônico VDA50303131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 5225b6bf-3c2e-48c8-8a25-bd8c8e236aaf

O
, em parecer às fls. 569-575, pugnou pelo
Ministério Público Federal
não
.
provimento do recurso
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, a parte agravante alega ofensa aos arts. 85, §
14, 90,
e §2o, e 1.022 do Código de Processo Civil; 14, § 1o da Lei 6.938/1991; 186, 421,
caput,
424 e 927 do Código Civil; 51, I, IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor; 22,
, e
caput
34, VIII, do EOAB, sustentando, em síntese, além de negativa de prestação jurisdicional, que o
acordo celebrado na ação civil pública não abrange os danos morais, apenas os materiais.
Pondera que a cláusula leonina do acordo celebrado é nula, pois impõe a renúncia de
direitos, devendo ser reconhecida a violação dos dispositivos legais mencionados.
Inicialmente, não se observa a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO
MANDATO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da renúncia
do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.055.320/PR, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
NORONHA
19/8/2024
22/8/2024

No tocante ao interesse de agir, a Corte de origem afirmou (e-STJ, fls. 188/189):

"Pois bem. O caso cuida de impugnação à decisão que, reconhecendo a perda
superveniente de interesse recursal, extinguiu o feito em relação à parte
agravante.
9 A matéria, já conhecida por esta Casa, diz respeito às consequências dos
danos geológicos causado pela atividade empresarial da empresa agravada,
situação que atingiu diversos bairros da Capital Alagoana, e que exigiu, de
diversos atores sociais, uma postura cooperativa para que fossem alcançadas
medidas de reparação satisfatórias para os moradores que foram prejudicados.
10 Entre estas medidas, como amplamente noticiado, houve o ajuizamento de
ações civis públicas pelo Ministério Público Federal, diversos termos de
Documento eletrônico VDA50303131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 5225b6bf-3c2e-48c8-8a25-bd8c8e236aaf

ajustes de conduta e acordos celebrados com a presença do Judiciário e
Defensoria Pública, tudo visando resguardar, da melhor forma possível, os
interesses da população afetada pelo sinistro.
11 No presente caso, como faz prova os documentos dos autos principais, os
agravantes firmaram acordo nos autos de processos judiciais que tramitam na
3a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. Nestas certidões, pode-se
conferir a extensão do acordo formulado, bem como suas condições, tendo
havido a devida homologação judicial:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado e/ou defensor público, firmaram instrumento particular de
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D.
Juízo nos termos do Art 487, inciso III, b, do CPC, nos autos do
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o
seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de indenização pela
Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a)
conferiu quitação irrevogável à Braskem S/A, respectivas companhias
subsidiárias, subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias,
associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um mesmo
grupo, sócios, representantes, administradores, diretores, prepostos e
mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os seus
respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários,
agentes, corretores, representantes e suas seguradoras/resseguradoras,
de quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou indenizações
de qualquer natureza, transacionando todos e quaisquer danos
patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou
originários direta e/ou indiretamente da desocupação de imóveis em
razão do fenômeno geológico verificado em áreas da Cidade de Maceió
/AL, bem como todos e quaisquer valores e obrigações daí decorrentes
ou a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a qualquer título, em
Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes da
desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum, expressamente
reconhecendo que não possui mais qualquer direito e que se abstém de
exercer, formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de
qualquer natureza, perante qualquer tribunal ou jurisdição,
comprometendo-se a pleitear a desistência de todas e quaisquer
demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país, respondendo
por todas as custas administrativas e/ou processuais e honorários
advocatícios remanescentes e não contemplados no acordo. (Grifo
nosso)
12 Como se percebe, o acordo formulado entre a Braskem e os cidadãos
afetados foi formulado, sob a supervisão do MPF, da Defensoria Pública, do
Poder Judiciário e da sociedade civil organizada, com a intenção de
resguardar seus interesses e abarcar, de forma única, todos os danos causados,
de sorte que a própria parte, ao assiná-lo, renunciou ao direito de receber
qualquer crédito a mais e, inclusive, de continuar com qualquer demanda que
tenha como causa de pedir o referido sinistro geológico.
13 Não há que se falar, no presente caso, em violação ao livre acesso ao
Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo judicial, visto que, como dito,
as partes celebrantes estavam munidas de suficientes informações e
acompanhadas das instituições que estavam - e ainda estão - imbuídas na
resolução deste conflito.
14 Por fim, quanto à questão relativa aos honorários advocatícios, a relação
entre a agravante e os profissionais que a patrocinam é meramente contratual.
Se um ato da agravante provoca, como consequência, a extinção do processo
patrocinado pelos advogados, estes devem se socorrer do instrumento
contratual firmado para que, se for o caso, possam cobrar da agravante o que
consideram ter direito. Como se sabe, o ônus de sucumbência é verba que
somente ostenta natureza alimentar quando fixada em título judicial transitado
[
em julgado, o que não ocorreu no presente caso. g.n]
Documento eletrônico VDA50303131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 5225b6bf-3c2e-48c8-8a25-bd8c8e236aaf

A modificação dos entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, a fim de
verificar a abrangência do acordo celebrado, ensejaria o necessário revolvimento das provas
constantes nos autos, bem como a interpretação das cláusulas avençadas, providências vedadas
em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM QUITAÇÃO GERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DOS
TERMOS
CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. EMBARGOS
REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que negou
provimento a agravo interno. Sustenta a embargante a ocorrência de omissão
e contradição, além da violação do art. 1.022 do CPC, em razão de suposta
ausência de análise de dispositivos legais e argumentos apresentados. Alega
também a não incidência das Súmulas n. 7/STJ, 283 e 284/STF. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou
contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à negativa de
prestação jurisdicional; (ii) analisar a viabilidade da incidência das Súmulas n.
7/STJ, 283 e 284/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão ou contradição, tendo
examinado adequadamente as questões suscitadas, ainda que em sentido
contrário às pretensões da embargante. A negativa de prestação jurisdicional
não se configura quando a decisão adota fundamentação suficiente para
resolver a controvérsia.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está
obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes, bastando
que os fundamentos adotados sejam suficientes para justificar a decisão.
5. A ausência de impugnação específica quanto à suposta omissão do Tribunal
originário caracteriza deficiência na fundamentação recursal, aplicando-se a
Súmula n. 284/STF.
6. A Corte de origem fundamenta a validade do acordo celebrado entre as
partes com base em documentos que demonstram a quitação total das
obrigações, incluindo danos patrimoniais e extrapatrimoniais, além da
renúncia expressa a futuras demandas.
7. Não se verifica cláusula leonina no acordo judicial, considerando a
participação de advogados e a fiscalização do Ministério Público durante sua
homologação.
8. Pretensão de rediscutir os termos do acordo exige ação própria para
eventual anulação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. A questão relativa à cobrança de honorários contratuais deve ser discutida
em ação própria, nos termos da Súmula n. 568/STJ e precedentes correlatos.
10. O reexame de cláusulas contratuais e a análise de provas são vedados em
recurso especial, conforme dispõem as Súmulas n. 5 e 7/STJ.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.597.235/AL, relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES.
LIMITES DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO
Documento eletrônico VDA50303131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 5225b6bf-3c2e-48c8-8a25-bd8c8e236aaf

DADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça, à luz do acervo fático-probatório dos autos, concluiu
que "a indenização prevista no acordo é substitutiva à vistoria estabelecida no
contrato, e essa vistoria abrange todos os veículos locados pela parte agravada
à parte agravante".
3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária, no tocante aos
limites do acordo entabulado entre as partes, demandaria interpretação de
cláusula contratual e a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é
vedado pelas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno provido. Recurso especial desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.037.936/GO, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
26/8/2022

Ademais, "A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento,
, conforme jurisprudência
deve ser realizada por meio de ação própria
" (AgInt no AREsp n. 2.718.156/AL, relator Ministro
desta Corte
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
).
NORONHA
7/4/2025
10/4/2025
Dessa forma, o acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta
Corte, incidindo a Súmula 83/STJ. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ACORDO
HOMOLOGADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo de
instrumento para não conhecer do recurso especial, em face de acórdão que
manteve decisão interlocutória que extinguiu parcialmente o processo
originário por ausência superveniente de interesse de agir, devido a acordo
firmado em ação civil pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação do art.
1.022 do CPC por causa de suposta negativa de prestação jurisdicional.
3. Analisar a possibilidade de reexame de cláusulas do acordo homologado
judicialmente, alegando-se a nulidade de cláusula leonina e a extensão do
acordo quanto aos danos morais.
III. Razões de decidir
4. A alegada violação do art. 1.022 do CPC não enseja o êxito do recurso
especial, pois a parte recorrente, limitando-se a indicar, de modo genérico,
afronta ao mencionado dispositivo legal, não demonstrou em que ponto o
acórdão proferido nos embargos de declaração permanecera omisso .
5. Ante a impossibilidade de compreender a questão infraconstitucional
arguida, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 284 do STF.
6. O reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais constantes
do acordo judicial homologado, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
7. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
conforme jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de prestação jurisdicional não se
configura quando o Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para
Documento eletrônico VDA50303131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 5225b6bf-3c2e-48c8-8a25-bd8c8e236aaf

decidir a controvérsia. 2. O reexame de cláusulas de acordo homologado
judicialmente deve ser realizado por meio de ação própria, não cabendo em
agravo interno."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 108, I, b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13.5.2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.806.022/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.2.2024.
(AgInt no AREsp n. 2.718.156/AL, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
NORONHA
7/4/2025
10/4/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULAS 5, 7
E 568/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para, na extensão do conhecimento parcial do recurso
especial, negar-lhe provimento. Insistem as agravantes na ofensa ao art. 1.022
do CPC e sustentam não ser aplicável a Súmula 7/STJ. Pleiteiam, ainda, o
sobrestamento do feito em razão de fato novo consistente em ação civil
pública proposta pela Defensoria Pública de Alagoas e alegações de
inadequação dos acordos firmados pela Braskem. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve violação ao art. 1.022 do CPC por causa de suposta
negativa de prestação jurisdicional;
(ii) analisar a possibilidade de sobrestamento do feito diante de fatos novos,
incluindo ação civil pública e investigações internacionais, em contraposição
ao trânsito em julgado de acordo judicial homologado. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. O Tribunal de origem não incorre em negativa de prestação jurisdicional ao
adotar fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa
da pretendida pela parte recorrente, conforme entendimento consolidado desta
Corte.
4. A ausência de vícios no acórdão recorrido, como obscuridade, omissão ou
contradição, impede o reconhecimento de violação do art. 1.022 do CPC.
5. O reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais constantes
do acordo judicial homologado, encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
6. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por supostos
vícios de consentimento, deve ser realizada por meio de ação própria,
conforme jurisprudência desta Corte (Súmula n. 568/STJ).
7. Quanto ao pedido de sobrestamento, prevalece o trânsito em julgado do
acordo homologado, sendo indevido suspender o feito para aguardar desfecho
incerto de ação civil pública superveniente, em respeito aos princípios da
celeridade e eficiência processual.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.709.741/AL, relator Ministro CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE
MINERAÇÃO DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL NO QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO
IRREVOGÁVEL REFERENTE A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS
FATOS NARRADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS
COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS NA PRESENTE AÇÃO
INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. REDISCUSSÃO DE
Documento eletrônico VDA50303131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 5225b6bf-3c2e-48c8-8a25-bd8c8e236aaf

CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se o Tribunal de
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se busque,
expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes e
seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
552/557 e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.431.438/AL, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
GALLOTTI
13/5/2024
16/5/2024

Nesse diapasão, com fulcro nos fundamentos em epígrafe, não merece reforma a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50303131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/09/2025 23:25:08
Código de Controle do Documento: 5225b6bf-3c2e-48c8-8a25-bd8c8e236aaf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.794 / AL
Número Registro: 2024/0438553-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07021317220208020001
08077095620228020000
0807709562022802000050000
7021317220208020001 8077095620228020000 807709562022802000050000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JEFFERSON DA SILVA CAMPINA
AGRAVANTE : J P DA S O (MENOR)
REPR. POR
: R DA S O
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JEFFERSON DA SILVA CAMPINA
AGRAVANTE : J P DA S O (MENOR)
AGRAVANTE : R DA S O
ADVOGADO
: SILVIO OMENA DE ARRUDA - AL012829
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
Documento eletrônico VDA50543496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:10
Código de Controle do Documento: 68987608-bdc9-4095-b8e2-1560d63c12af

FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:39:10
Código de Controle do Documento: 68987608-bdc9-4095-b8e2-1560d63c12af